Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-03.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E BENS. UBER. ENCOMENDA NÃO ENTREGUE NO DESTINO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (IDs 68784471 e 68784481) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de pagar consistente em compensar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a contar a contar da data de citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68784484). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega, preliminarmente, que não possui legitimidade passiva, pois atua apenas como facilitadora da comunicação entre usuários e motoristas, que são independentes e usam a plataforma autonomamente, apoiada por decisões do STJ que reconhecem essa autonomia. Sustenta também a inexistência de falha na prestação de serviço, destacando que o motorista tentou entregar o pedido e que houve um equívoco da usuária ao escolher a modalidade de viagem inadequada, além de afirmar que foram oferecidos todos os meios necessários para facilitar o contato entre as partes. Argumenta serem válidos os Termos e Condições aceitos pelos usuários, que excluem sua responsabilidade por itens transportados. Por fim, aduz que não houve conduta ilícita que justificasse danos morais e pede a reforma integral da sentença, ou, caso mantida a condenação, que o valor arbitrado seja minorado.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que as telas sistêmicas apresentadas são insuficientes para comprovar que o motorista compareceu ao local de entrega. Argumenta que as imagens do ‘Google Maps’ não confirmam a presença do motorista no endereço especificado, nem a entrega efetiva do objeto. Ressalta que a recorrente não provou a excludente de ‘fato de terceiro’ e critica a ausência de um sistema de ‘recibo de entrega’ como falha na garantia da entrega de objetos. Destaca que os registros de diálogo mostram que a destinatária esperava pela encomenda, contrariando alegações da recorrente. Aduz que o regramento interno do aplicativo não pode prevalecer sobre o CDC, que protege contra cláusulas abusivas exonerando o fornecedor de responsabilidade. Enfatiza que a recorrente, ao aceitar a responsabilidade pela entrega do objeto, deve responder objetivamente pelos seus serviços conforme as expectativas do consumidor. Por fim, aponta que as instruções disponíveis no site oficial da Uber não foram seguidas pelo motorista, que falhou em comunicar-se adequadamente tanto com a recorrida quanto com o suporte da recorrente, negligenciando a resolução do problema de entrega e devolução do objeto.
II. Questão em discussão
5. Preliminarmente, discute-se a ilegitimidade passiva da recorrente, que sustenta atuar apenas como facilitadora da comunicação entre usuários e motoristas independentes, não sendo responsável pelos serviços prestados por estes.
6. No mérito, a controvérsia envolve a responsabilidade da recorrente pelo extravio de objeto transportado, considerando a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e a validade das cláusulas contratuais que afastam sua obrigação quanto a itens transportados.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
8. Nos termos do art. 2o do CDC, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Quanto à possibilidade de aplicação do CDC, o STJ adota a Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual, excepcionalmente, as normas do CDC podem ser aplicadas a pessoas jurídicas quando demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Confira-se: "*É possível aplicar o CDC ao adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor) STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1786252/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/05/2021. STJ. 3a Turma. REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 19/02/2019.
9. No caso, observa-se que a recorrente, na posição de fornecedora de serviços por meio de sua plataforma digital, detém superioridade técnica e informacional em relação à autora, que utilizou o serviço de transporte sem ingerência sobre sua execução, confiando na regularidade da prestação do serviço contratado. Ademais, a recorrente impõe unilateralmente termos e condições contratuais pré-estabelecidos, o que evidencia a ausência de equilíbrio na relação jurídica e reforça a vulnerabilidade da contratante. Desse modo, mesmo que a requerente tenha utilizado o serviço para viabilizar sua atividade comercial, resta caracterizada sua hipossuficiência diante da fornecedora, sendo plenamente aplicáveis as normas protetivas do CDC.
10. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.
11. No caso, a recorrente apresentou registros sistêmicos indicando a conclusão da viagem na modalidade Uber X (68784462), mas tais elementos não comprovam que os itens foram entregues no destino informado. Em contrapartida, a autora juntou capturas de tela de conversas com a destinatária, nas quais esta relata que permaneceu no local de entrega aguardando o motorista, sem receber a encomenda (ID 68784316). Ademais, não há qualquer evidência de que o motorista tenha tentado devolver o objeto à autora ou tenha reportado dificuldades na entrega ao suporte da plataforma. Diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, cabia à recorrente demonstrar a correta prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Tendo em vista que a recorrente não garantiu a efetiva entrega do objeto transportado, tampouco adotou as diligências necessárias para solucionar o problema, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.
12. Ressalta-se que a solicitação pela autora da modalidade Uber X em vez de Uber Flash não exime a recorrente de sua obrigação quanto à adequada prestação do serviço contratado. Isso porque, ao aceitar a solicitação da viagem e permitir que o motorista parceiro iniciasse o transporte do objeto, a própria recorrente anuiu tacitamente com a utilização do serviço para essa finalidade, assumindo a responsabilidade pela execução adequada do transporte.
13. Ainda que se reconheça algum transtorno decorrente da ausência de entrega, tal situação não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, pois não houve lesão relevante a direitos de personalidade da parte autora, tampouco demonstração de consequências graves que justifiquem compensação por dano moral. Destaca-se que o pedido formulado na petição inicial limitou-se à compensação de dano moral.
14. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: "O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023)" (Acórdão 1767715, 07024496420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 14.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1767715, 07024496420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.